Tribunal: TJSP
Processo: 9105758-34.2008.8.26.0000
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE DE CONHECIMENTO -. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - JUROS DE MORA - ÍNDICES ADEQUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE DE CONHECIMENTO -. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09 - JUROS DE MORA - ÍNDICES ADEQUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO - Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9105758-34.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado WILLIAN DE MELO SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, parcialmente, com observação, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18294
APELAÇÃO No 9105758-34.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: WILLIAN DE MELO SILVA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ MAURICIO CONTI
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - FASE
DE CONHECIMENTO -. INAPLICABILIDADE DA LEI
No
11.960/09
-
JUROS
DE
MORA
-
ÍNDICES
ADEQUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO
EM ATRASO - ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC E
APÓS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PERTINENTES - ACÓRDÃO REEXAMINADO POR
FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.040,
INCISO II, DO CPC DE 2015 - PRECEDENTE DO C.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
-
APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM
OBSERVAÇÃO - Juros de mora fixados pelo V. Acórdão
desta C. Câmara segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
em consonância com o citado precedente do C. STJ.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público
de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual
restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91;
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Anote-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DI e, depois a TR, a partir do advento da Lei no 11.960/2009.
Lembre-se que a utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas
na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na
Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma normativo
estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art.
21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator